Tribunal: TJES
Processo: 5001339-41.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-41.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MIRIAM OLIVEIRA BANDEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, após a parte autora, intimada a se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, ter permanecido inerte.

2. A parte apelante alega a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que a extinção foi prematura por não terem sido esgotados todos os meios para a localização do réu, como a citação por edital, e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC), pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, demanda a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), como a falta de citação, não se confunde com a hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

5. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a extinção do feito com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte autora, providência exigível apenas na hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal.

6. No caso concreto, a parte autora, embora devidamente intimada pelo Diário da Justiça para promover o andamento do feito e indicar meios para a efetivação da citação, não se desincumbiu de seu ônus processual, o que caracteriza a ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito, independentemente de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, notadamente a falta de citação (art. 485, IV, do CPC), não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e, portanto, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora prevista no § 1º do mesmo artigo, por não se tratar de extinção por inércia ou desídia."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MIRIAM OLIVEIRA BANDEIRA
, com base no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser indevida a extinção, uma vez ser necessária sua intimação pessoal, sendo a extinção contrária aos princípios norteadores do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001339-41.2023.8.08.0021

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

APELADO
:
MIRIAM OLIVEIRA BANDEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MIRIAM OLIVEIRA BANDEIRA
, com base no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser indevida a extinção, uma vez ser necessária sua intimação pessoal, sendo a extinção contrária aos princípios norteadores do CPC.

Sem contrarrazões.

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou “ação de busca e apreensão” em face da parte recorrido, diante de sua inadimplência contratual.

O juízo primevo, no id. 15383931, determinou a intimação da ora apelante para se manifestar sobre as certidões negativas do Oficial de Justiça, que não logrou êxito em localizar o réu ou o bem, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação da autora/apelante, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, no caso de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre na hipótese em análise, por falta de citação, é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovid
o. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do auto
r. (...). (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a extinção do processo, neste caso específico, não se deu por abandono (art. 485, inciso III, do CPC), mas por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que, oportunizada a manifestação para o prosseguimento do feito, inclusive para que pudesse requerer as diligências que entendesse cabíveis para a localização do réu – como a citação por edital que agora invoca –, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte.

Deste modo, outro resultado não caberia senão a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV do diploma processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que é adotado por este e. TJES em consonância com o c. STJ, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)